Tribunal: TJBA
Processo: 8017319-29.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017319-29.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERSON SILVA BATISTA Advogado(s): DANIEL LIMA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. FUNDADO RISCO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DE 80% DAS MAIORES REMUNERAÇÕES. PRELIMINARES PROCESSUAIS DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DIREITO À PARIDADE COMPROVADO NO CASO CONCRETO. NOMEAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. APOSENTAÇÃO POSTERIOR À REFERIDA EMENDA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) ANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR 51/1985. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não merecem prosperar as preliminares processuais de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva arguidas pelo ente público, seja porque a Lei Complementar n. 51/85 constitui a causa de pedir da presente ação mandamental, e não o pedido, seja porque os Decretos Estaduais n. 11.388/2009 e 16.106/2015 conferiram à Secretaria Estadual de Administração atribuição funcional para a práticas e atos de aposentação dos servidores públicos estaduais. 2. A controvérsia trazida a julgamento diz respeito ao exame do justo receio de Investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia em ser aposentado com base na média aritmética de 80% (oitenta por cento) das maiores remunerações. 3. Tratando-se de servidor público vinculado à carreira policial, cumpre rememorar que a Lei Complementar n. 51/1985 estabeleceu, no seu art. 1º, II, “a”, que o servidor público policial será aposentado “voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem”, disposição normativa que foi recepcionada pelo ordenamento jurídico-constitucional vigente, consoante decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.817/DF. 4. Analisando detidamente a prova pré-constituída à luz dessa diretriz, observa-se a existência de Certidão e Mapa de Tempo de Serviço, fornecida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, por meio da qual se constata que o Impetrante contribuiu com a Previdência Social durante o período de 02/01/1984 a 26/06/1988, em razão de serviços prestados à Polícia Militar, e durante o período de 27/06/1988 a 21/02/2020, em razão dos serviços prestados à Polícia Civil, evidenciando-se, assim, o tempo de serviço total de 37 anos, 00 meses e 30 dias (ID 7945088, pp. 01-03). 5. Em situações análogas, a Seção Cível de Direito Público desta Corte, diante da eficácia vinculante das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado tem aplicado o entendimento da Suprema Corte, assegurando o direito à aposentadoria com proventos integrais ao servidor público policial que preencheu os critérios previstos na Lei Complementar n. 51/1985. 6. Em respeito aos deveres de tratamento isonômico e de manutenção da coerência, estabilidade e integridade das decisões judiciais, previstos expressamente pelo art. 926 do Código de Processo Civil, restou demonstrado em sede de cognição exauriente o justo receio de violação ao direito líquido e certo da Impetrante, porquanto, mesmo sem amparo legal ou constitucional, há fundado risco de que a Administração Pública considere, para fins de concessão da aposentadoria voluntária, a média aritmética de 80% (oitenta por cento) para a fixação dos seus proventos, especialmente porque, conquanto a Coordenação de Recursos Humanos da Polícia Civil do Estado da Bahia tenha asseverado que o Impetrante poderia assinar e entregar o Termo de Negativa da Média Aritmética de 80%, o referido setor já tinha à sua disposição a negativa do Impetrante, devidamente preenchida e assinada no dia 02/06/2020 (ID 7945095), impondo-se, com base nas razões expendidas, a concessão da segurança vindicada para determinar o regular prosseguimento e apreciação do Processo Administrativo SEI 012.9541.2019.0044925, no prazo de 30 (trinta) dias, com a concessão da aposentadoria voluntária com proventos integrais na classe ocupada pelo servidor público policial. 7. Preliminares processuais rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n. 8017319-29.2020.8.05.0000, no qual figura como Impetrante GERSON SILVA BATISTA e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA) e, no mérito, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça